Tribunal: TCU
Processo: 024.059/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2069/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, art. 143 e 250, inciso II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em ordenar a adoção das seguintes medidas e determinar o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.059/2020-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho (XXX.821.381-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia-Hemobrás, de que houve descumprimento da cláusula 6a do contrato 12/2019, em desacordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e com os arts. 4o e 84, inciso IX, da resolução 17/2018 da Hemobrás, afigurando-se possível a adoção de medidas corretivas, com a correta observância da cláusula ou sua supressão, mediante aditivo contratual; 1.7.2. dar conhecimento do teor desta deliberação à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia-Hemobrás, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor dos autos está disponível na plataforma Conecta-TCU.